Tribunal: TJDFT
Processo: 0736129-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736129-25.2022.8.07.0000 PACIENTE: ROGERIO RIBEIRO GUIMARAES IMPETRANTE: BRUNO VINICIUS SILVA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGERIO RIBEIRO GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA/DF. Em breve resumo, afirma o impetrante que o paciente possui relacionamento amoroso com a Sra. MAGNA SOARES MARTINS GUIMARÃES há pelo menos 14 (quatorze) anos. Dessa união foi concebida uma filha do casal, além do enteado. No dia 16/09/2022, a ofendida registrou boletim de ocorrência em desfavor do paciente, no qual narrou, de maneira pormenorizada e tendenciosa, a ocorrência de fatos que desabonam a conduta do paciente e lhe atribui a condição de praticante de violência doméstica. Foi deferida pela Juíza plantonista medidas protetivas consistentes em afastamento do paciente do lar, proibição de aproximação e contato com a vítima. Diz o impetrante que, apesar de as medidas não abrangerem as crianças, o paciente está impedido de ter contato com sua filha em razão de ser apenas uma criança de 11 anos. Sustenta que o afastamento do lar atinge a esfera patrimonial do paciente, visto que ele não possui condições financeiras de arcar com um aluguel e por isso vem residindo de favor na residência de um colega de trabalho. Além disso, a ofendida não depende financeiramente do paciente e afirmou que iria residir com sua irmã, de forma que se afigura desnecessário o seu afastamento do lar. Aduz que a ofendida foi induzida por familiares a relatar as supostas violências sofridas, não havendo sequer indícios que, de fato, teriam acontecido. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente, para que sejam revogadas as medidas protetivas de afastamento do lar e de proibição de contato. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, o Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que foram impostas as medidas em desfavor do paciente. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator